Tribunal: TJSP
Processo: 0016413-74.2018.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pela recorrente, sob o fundamento de omissão e com o fim de prequestionar matéria da alçada de Tribunal Superior - Vício não tipificado – Voto fundado, como a r. sentença, em documento de entidade arquivista de dados cadastrais, comprobatório do desabono da autora como suposta inadimplente - Documento posterior, sem o desabono, que não desmente o primeiro, sendo

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pela recorrente, sob o fundamento de omissão e com o fim de prequestionar matéria da alçada de Tribunal Superior - Vício não tipificado – Voto fundado, como a r. sentença, em documento de entidade arquivista de dados cadastrais, comprobatório do desabono da autora como suposta inadimplente - Documento posterior, sem o desabono, que não desmente o primeiro, sendo possível que houve a exclusão no interregno - Teor infringente dos embargos de declaração, de modificar o voto sem saná-lo - Desnecessidade de integração, mesmo a fim de prequestionamento de matéria - Embargos de declaração rejeitados.